Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TALITA PEDROSO DELGADO OLIVEIRA - CPF: 972.078.531-49 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO
– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 32664462 – pág. 01
).

A embargante alega omissão no acórdão. Argumenta que o
decisum
ignorou
a aplicabilidade do disposto no art. 85, § 2o, do CPC quanto aos honorários sucumbenciais
.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne

receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão aventada, modificar o
decisum
adequando o valor da verba sucumbencial ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 34469965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Verifica-se que de fato, o
decisum
não se manifestou sobre o alegado. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022, do CPC.

Alega a embargante omissão no acórdão ao argumento de que o
decisum
ignorou
seus reclamos quanto a necessidade de aplicabilidade do disposto no art. 85, § 2o, do CPC para determinar os honorários sucumbenciais
.

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão. Ao analisar o caso em tela, vemos que o juízo
a quo,
corretamente, aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8o.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono da parte apelada, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Importante anotar que também o CPC, no artigo 85 § 11o, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

O caso em apreço recebeu sentença do juízo singular, que considerou o direito pleiteado procedente e condenou a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (Num. 7430093 – pág. 01). O Acórdão, e
m conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajorou os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizando o
quantum
sucumbencial em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para tão somente sanar omissão apontada, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020